Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715702-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME EMBARGADO: JOABERSON BARBOSA CEZARIO DESPACHO Não obstante a proposta de acordo apresentada pelo embargante nos autos principais, tal circunstância não impede que a parte embargada apresente contrarrazões ao recurso. Isso porque a continuidade do prazo para resposta aos embargos de declaração não gera qualquer prejuízo às partes e não tem o condão de gerar confusão processual. Em razão disso, indefiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo embargado. Aguarde-se o prazo final do id. 49584135, em que já havia sido determinada a intimação do embargado para apresentar as contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora